Tribunal: TCU
Processo: 011.209/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2721/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.14 do Acórdão 1077/2015-TCU-Plenário e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraPor; 1. Processo TC- Processo 011.209/2015-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Edson Edinho Coelho Araujo (XXX.630.038-XX); Mário Povia (XXX.473.918-XX) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria de Portos (extinta) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.